Tribunal: TJDFT
Processo: 0701757-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701757-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TULIO KAYSON FERREIRA MALHEIROS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por TÚLIO KAYSON FERREIRA MALHEIROS contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação cível de improbidade administrativa movida contra o agravante e contra outros pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS - MPDFT, pela qual indeferiu o pedido de reabertura da instrução processual e de reinício da ação formulado pelo agravante, ao fundamento de que, a despeito do reingresso do recorrente no pólo passivo da lide por decisão do STJ, não houve decisão da Instância superior determinando o restabelecimento da tramitação processual. Deferido o efeito suspensivo, o processo foi remetido ao órgão do Ministério Público em atuação no primeiro grau, facultando-lhe a apresentação de contraminuta no prazo legal. Contudo, o douto Promotor de Justiça, ao invés de apresentar resposta ao recurso, apresentou o incompreensível pedido de ID 23563840, "pela intimação do agravado e ulterior retorno dos autos para oferecimento de manifestação conclusiva". Considerando que o Ministério Público é parte agravada, e que recebeu vista processual especificamente para que lhe fosse oportunizada a apresentação de contraminuta, nada há a prover quanto ao incompreensível pedido apresentado. Diante do exposto, declaro a preclusão temporal do direito do Ministério Público de primeiro grau apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, com fulcro no art. 1.019, II, do CPC. Ante ao que dispõe o art. 87, V, do RITJDFT, colha-se parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 4 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator